Tribunal: TJBA
Processo: 8029323-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029323-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANISIO ARAUJO NETO e outros

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA D
E
FURTO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (
ART.
155, CAPUT
e ART. 311, AMBOS

DO C
ÓDIGO PENA
L
).

ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO CONHECIMENTO
.
ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA.

DESCABIMENTO.
INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE INERCIA JUDICIAL PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52, DO STJ.

A
LEGAÇÃO DE A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA
. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA,
com recomendação para prolação da sentença com brevidade
.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por An
í
sio Ara
ú
jo Neto
, advogado,
em favor de Andre Carlos
d
os Santos Junior
,
apontando como autoridade coatora a

1ª Vara Crime
d
a Comarca
d
e Santo Antônio
d
e Jesus
/
BA,
preso em flagrante
no dia 26/08/2024, pela suposta prática do
s
crime
s previstos nos
art
s
. 155,
caput
e 311
, do CP.

2.
Infere-se dos autos que em 26/08/24, por volta das 13h45min, na Avenida Juraci Magalhães, em frente ao estabelecimento KIFERRO, Centro, na cidade de Santo Antônio de Jesus/BA, a vítima estacionara sua motocicleta em frente ao seu local de trabalho, quando o Paciente aproximou-
se
e pediu-
lhe
um copo com água. Ato contínuo, aproveitou-se da
sua
ausência para furtar a motocicleta HONDA CG 125 FAN, cor cinza, além de ter adulterado sinais identificadores do aludido veículo, ao passo que o corréu R
onaldo de Jesus dos Santos
conduziu, em proveito próprio, a aludida motocicleta, com sinais de adulteração, sabendo
da ilicitude do ato.

3
.
Sustenta a Defesa a existência de excesso de prazo para formação da culpa
,
desfundamentação da decisão que mantivera a prisão preventiva, prisão cautelar mais gravosa que o provável regime de cumprimento da pena, em caso de condenação, destacando ainda a
favorabilidade das condições pessoais do Paciente.

4
. No que se refere à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta à Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação.

5
. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

6.
Com relação à alegação de excesso de prazo para a prolação da sentença,
observa-se que não se sustenta a alegação de constrangimento ilegal pelo simples fato de o Paciente se encontrar preso desde
26/08/2024
, haja vista que o excesso de prazo não se configura pela simples soma aritmética dos prazos processuais.

7.
Do exame dos autos
da Ação Penal, o Paciente e
o córreu
Ronaldo de Jesus dos Santos fora
m
denunciado
s
em 04/09/2025
,
sendo recebida
a denúncia em
12/04/25.
Ronaldo ofereceu
resposta à acusação em 14/10/2024. O Paciente não estava representado processualmente por advogado,
o que ensejou a intimação da
Defensoria Pública do Estado da Bahia
para ofertar defesa
por
duas vezes,
diante da sua inércia ao oferecimento da competente peça processual
.

8.
Em 02/12/24, o Paciente passou a ser representado processualmente pelo Impetrante, que pugnou pela revogação da prisão preventiva. Contudo, após a oitiva do Ministério Público, a prisão fora mantida por decisão exarada em 18/12/24. Em 31/01/25 foi realizada a audiência de instrução, com as alegações finais apresentadas em 31/01/25 e 24/02/25.

9.
Nessa intelecção, tem-se que o processo não se encontra inerte, tendo o Magistrado impulsando o feito de forma diligente, não ocorrendo nenhuma paralisação associada a morosidade do aparelho judiciário, como quer fazer crer o
Impetrante
. Ademais, como já se encerrara a instrução criminal, mostra-se superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, com base na Súmula nº 52 do STJ.

1
0. Quanto à alegação de desfundamentação do decreto constritor,
ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo
o juiz
singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada,
além do risco de reiteração delitiva,
deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau
de eficácia necessários.

11. Os variados indícios de autoria demonstrados nos autos evidenciam a não violação do princípio da presunção de inocência, mas o mero cumprimento da finalidade para a qual foi instituída a prisão preventiva.

12.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

13. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Drª. Elza Maria de Souza, pelo conhecimento e denegação da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA,
recomendando-se,
todavia,

ao
Juízo de Origem que
proceda à prolação da sentença com brevidade
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8029323-25.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
ANISIO ARAUJO NETO
, em favor de
ANDRE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
, e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA
1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
SANTO ANTÔNIO DE JESUS
/ BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala das Sessões

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16